Tribunal: TJBA
Processo: 0502480-60.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502480-60.2017.8.05.0137

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON MENDES RIBEIRO

Advogado(s): JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL EMBASADA EM CERTIDÃO EMANADA DO T
RIBUNAL DE CONTAS
. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE OSTENTA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

O § 3º do art. 71 da Constituição Federal dispõe que “As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo”. O fato de estar inscrita ou não em dívida ativa não retira a liquidez e a natureza de dívida, cujo credor é o poder público.

Acolhe-se o pleito de afastamento da multa por litigância de má-fé imposta na sentença. Isto porque, não exortou dos autos dolo ou atitude temerária do apelante na discussão do direito que entendia fazer jus.

Apelaç
ão
provida
em parte
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0520480-60.2017.805.0137
, sendo apelante
EDSON MENEZES RIBEIRO
e apelado
MUNICÍPIO DE MIRANGABA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.